Tribunal: TJDFT
Processo: 0732056-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0732056-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CLACI MULLER DONEDA, GRACIELLA CHRISTIANE DONEDA, VERIDIANA LETICIA DONEDA, DIEGO LUIZ DONEDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília, nos autos da liquidação provisória de sentença (Processo no 0732056-44.2021.8.07.0000), em que litiga com CLACI MULLER DONEDA, GRACIELLA CHRISTIANE DONEDA, VERIDIANA LETICIA DONEDA e DIEGO LUIZ DONEDA, que determinou a exclusão da União do polo passivo da ação, com o prosseguimento do feito somente em face do Banco do Brasil (ID 102581523, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 29703323), o agravante defende que a decisão não merece prosperar, pois excluiu a União da lide após esta ter manifestado expressamente o seu interesse em integrar o feito (ID 99961027 dos autos de origem), o que contraria o disposto no art. 109, da Constituição Federal, pois a Justiça estadual não possui competência para apreciar o pedido de ingresso da União no feito. Afirma que o STJ já entendeu, na Súmula 150, que compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença da União no feito. Sustenta que o procedimento correto para a liquidação de sentença é o comum, uma vez que há a necessidade de apreciação de diversas questões pelo Juízo, que configuram fatos novos, nos termos dos artigos 509, inciso II, e 511, ambos do Código de Processo Civil. Assevera que o chamamento ao processo incide também no procedimento de liquidação de sentença, de forma análoga, especialmente quando essa se dá pelo procedimento comum, em que há a apresentação de contestação. Argumenta que foi condenado juntamente com o Banco Central e a União Federal, de forma solidária, não existindo vedação para o chamamento ao processo dos demais devedores. Diz que o chamamento ao processo é medida típica da fase de conhecimento, e registra que a matéria foi tratada em sede de Recurso Repetitivo, REsp no 1.145.146/RS. Alega que o devedor tem o direito de chamar os demais réus da ação de conhecimento para compor a ação de origem, não cabendo ao autor escolher a jurisdição, vide artigo 130, III, do Código de Processo Civil. Por último, argumenta acerca da existência da plausibilidade do direito invocado, pois o fumus boni iuris relativo ao litisconsórcio restou demonstrado, destacando que a demora no julgamento do presente agravo certamente causará danos de impossível ou difícil reparação, sem falar na ineficácia do provimento final, restando, portanto, evidente o periculum in mora. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ativo, e, no mérito, o provimento do recurso, inclusive para fins de prequestionamento, para revogar a decisão agravada, determinando a remessa do feito para a Justiça Federal, tendo em vista o expresso interesse da União em integrar a lide, determinando a inclusão da União e do Banco Central no processo. Preparo regular (ID 29703325). Relatados, decido. A questão posta em análise já foi pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conforme se infere da súmula 150, in verbis: Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas. Portanto, se há manifestação da União no sentido da existência de interesse em compor a lide, não cabe ao magistrado de origem decidir sobre a questão, devendo os autos ser imediatamente remetidos à Justiça Federal para tanto Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, monocraticamente, para, reconhecendo a incompetência da Justiça do Distrito Federal para analisar a existência ou não de interesse da União, determinar a remessa dos autos originários a uma das Varas da Justiça Federal do Distrito Federal , a fim de que seja analisado o pedido. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se ao juízo de origem para conhecimento da presente decisão. Brasília, D.F., 15 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator